Tribunal: TJES
Processo: 5012310-78.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012310-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: EDENILTON ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012310-78.2024.8.08.0012

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: EDENILTON ROCHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PICPAY. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDENILTON ROCHA
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo o requerente que em 27/11/2023 se dirigiu à CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIR. CREDITÓRIO com a finalidade de realizar um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Destaca que foi aprovado apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), anuindo desta forma com o pagamento de 18 parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais). Informa, no entanto, que em 20/02/2024 recebeu uma ligação da empresa CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO destacando que o mesmo possuía uma dívida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo valor foi depositado em uma conta do requerido, que alega desconhecer, inclusive aberta no mesmo dia em que realizado o primeiro empréstimo. Busca, assim, a declaração de inexistência de débito, o cancelamento da dívida, além de danos morais.

Em contestação (ID 10255709), o requerido informa que o autor cadastrou conta no PicPay em 27/11/2023 e todas as solicitações de acesso foram devidamente atendidas. Informa que foi realizada a biometria do autor e o valor liberado em conta.

A sentença (ID 10255713) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 142,67, devendo o réu proceder a baixa em seus registros e se abster de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo. Ainda, condenar o réu a pagar R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data de arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10255715), reiterando a regularidade da transação e a inadimplência do autor.

O autor contrarrazões (ID’s 10255720), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interpostos eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos, ao que tudo indica, que durante a formalização de um empréstimo pessoal junto à
CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIR. CREDITÓRIO foram utilizados meios ardis para formalização de um contrato fraudulento por meio de abertura de conta junto ao requerido (registrado no BU de ID 10255690)lo.

Inexiste prova concreta de que foi o autor quem, de fato, promoveu a abertura de conta junto ao PicPay em 27/11/2023 (Edenilton Rocha).
Assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte do Autor, incumbia ao requerido comprovar a legitimidade da contratação, o que não ocorreu.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Posto isso, entendo correta a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 142,67 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foi criada uma conta fraudulenta, por falha nos mecanismos de segurança do requerido, o que está devidamente comprovado nos autos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)